Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721540-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO VINICIUS SANTOS COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INACIO VINICIUS SANTOS COSTA contra decisão de ID 237801637 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que se inscreveu para o concurso público para provimento de cargos no Superior Tribunal Militar; que foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH; que são necessárias adaptações razoáveis para realização da prova de concurso público; que a necessidade de adaptação é superveniente ao período de inscrições. Requer, liminarmente, a concessão de uma hora adicional para realização da prova, bem como a realização de prova em sala separada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de condições especiais para realização de concurso público, diante da existência de fato superveniente. A parte agravante apresentou laudo médico, datado de 23/5/2025 (ID 237739408 dos autos de origem), com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Todavia, reconhece que não observou os prazos previstos no Edital do concurso público para solicitação de atendimento especial. A circunstância do diagnóstico superveniente de TDAH, por si só, não configura, prima facie, causa suficiente para desconsiderar a previsão editalícia, aplicável a todos os candidatos. Em outras palavras, o diagnóstico posterior ao final do prazo previsto para apresentação da documentação necessária à realização da prova em condições especiais não tem o condão de restaurar o prazo para a prática do ato, não se vislumbrando ilegalidade da banca examinadora em deixar de oferecer sala especial e horário estendido para realização da prova. Cabe ressaltar, ainda, que o item 5.1.2.1. do edital do concurso público disciplina que “o laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações”, e o documento de ID ID 237739408 dos autos de origem não indica quais adaptações razoáveis são necessárias ao candidato. Por seu turno, este Tribunal de Justiça, ainda que tratando de situações parcialmente distintas, já decidiu que viola o princípio da isonomia “a candidata que se inscreveu para a vaga de ampla concorrência de um concurso público seja reclassificada e convocada, se o caso, como candidata à vaga reservada pelo reconhecimento superveniente da deficiência física” (Acórdão 1831624, 0714020-60.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora